Tribunal: CARF
Processo: 10530.900335/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900335/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.636 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
BRF S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE AVIPAL NORDESTE
S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/1972, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõe os parágrafos 4o e 5o, da Instrução Normativa RFB
no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo de fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no artigo 16, parágrafo 4o e 5o, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação ao crédito relativo ao frete e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos no processo administrativo fiscal, adoto relatório
proferido no acórdão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900335/2011-56
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900335/2011-56

Inicialmente, cumpre destacar que as folhas mencionadas neste Acórdão se referem às
folhas digitais do e-processo.
2. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade, de fls. 14 a 22, contra
o Despacho Decisório emitido pela DRF em Feira de Santana/BA (fl. 10), que
reconheceu em parte o direito creditório pleiteado por meio do PER/Dcomp no
11680.89791.281106.1.1.09-4840, relativo à Cofins não cumulativa/Exportação
referente ao 2o Trimestre de 2006.
3. Em seu relatório fiscal (fls. 54 a 61), a autoridade tributária descreve os
procedimentos adotados no curso da análise do direito creditório relatando que:
I. “O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas contendo informações que
constavam das notas fiscais de entrada de bens utilizados como insumos, que
configuram a parte mais substancial dos créditos da não cumulatividade nos períodos de
apuração analisados.
II. Realizando a verificação das alíquotas atribuídas a cada bem adquirido, utilizadas
para cálculo do crédito utilizado para desconto ou ressarcimento, encontradas nas
planilhas fornecidas pelo contribuinte, constatamos a inadequação de algumas destas
alíquotas.
Leite
III. A alíquota plena de PIS e de COFINS não se aplica à venda de leite nas situações
descritas. Entretanto, em junho de 2006 a AVIPAL apurou créditos decorrentes da
aquisição de leite in natura utilizando para os cálculos a alíquota plena dos tributos,
prevista nas leis 10.637/02 e 10.833/03.
IV. Para estas aquisições, deveriam ter sido utilizados os percentuais de 0,99% (para o
PIS/PASEP) e 4,56% (para a COFINS), correspondentes a 60% da alíquota plena dos
tributos, de acordo com o inciso I do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04.
Soja
V. O contribuinte utilizou para os cálculos dos créditos decorrente das aquisições de
soja os percentuais de 0,99% (para o PIS) e 4,56% (para a COFINS), correspondentes a
60% da alíquota plena dos tributos. Entretanto, de acordo com o inciso I do parágrafo 3o
do artigo 8o da lei 10.925/04, este insumo não está listado entre os que confeririam ao
comprador este percentual.
VI. No caso da soja e seus derivados, o percentual do crédito presumido é de 35%,
conforme inciso II do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04 (redação original, antes
da modificação trazida pelo artigo 32 da lei 11.488/07).
Milho
VII. O contribuinte utilizou para os cálculos dos créditos decorrente das aquisições de
milho os percentuais de 0,99% (para o PIS/PASEP) e 4,56% (para a COFINS),
correspondentes a 60% da alíquota plena dos tributos. Entretanto, de acordo com o
inciso I do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04, este insumo não está listado entre
os que confeririam ao comprador este percentual.
VIII. No caso do milho (código 10.05 da TIPI), o percentual do crédito presumido é de
35%, conforme inciso II do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04 (redação original,
antes da modificação trazida pelo artigo 32 da lei 11.488/07).
Sorgo
IX. O contribuinte utilizou para os cálculos dos créditos decorrente das aquisições de
sorgo os percentuais de 0,99% (para o PIS/PASEP) e 4,56% (para a COFINS),
correspondentes a 60% da alíquota plena dos tributos. Entretanto, de acordo com o
inciso I do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04, este produto não está listado entre
os que confeririam ao comprador este percentual.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900335/2011-56

X. No caso do sorgo (código 10.07 da TIPI), o percentual do crédito presumido é de
35%, conforme inciso II do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04 (redação original,
antes da modificação trazida pelo artigo 32 da lei 11.488/07).
Frangos Vivos
XI. O contribuinte utilizou para os cálculos dos créditos decorrente das aquisições os
percentuais de 0,99% (para o PIS/PASEP) e 4,56% (para a COFINS), correspondentes a
60% da alíquota plena dos tributos. Entretanto, de acordo com o inciso I do parágrafo 3o
do artigo 8o da lei 10.925/04, estes insumos não estão listados entre os que confeririam
ao comprador este percentual.
XII. No caso dos frangos vivos, o percentual do crédito presumido é de 35%, conforme
inciso II do parágrafo 3o do artigo 8o da lei 10.925/04 (redação original, antes da
modificação trazida pelo artigo 32 da lei 11.488/07).
Vacinas
XIII. A venda de vacinas para medicina veterinária tem o benefício fiscal previsto no
inciso VII do artigo 1o da lei 10.925/04, ou seja, tem alíquota zero de PIS/PASEP e de
COFINS. Assim, não há crédito real destes produtos a ser contabilizado.
XIV. Também não há direito a créditos presumidos, pois os vendedores não são pessoas
físicas, cooperados pessoa física, nem outras pessoas jurídicas listadas no caput e § 1o
do artigo 8o da lei 10.925/04.
Derivados de petróleo
XV. Como a AVIPAL adquire estes produtos de distribuidores, não há crédito real
destes tributos a ser contabilizado . Também não há direito a créditos presumidos.
Fretes nas compras
XVI. Nas planilhas intituladas “Mapa Nordeste de PIS e COFINS” o frete está
identificado como “serviço utilizado como insumo”. Segundo o § 5o do artigo 66
da Instrução Normativa SRF no 247/02, são entendidos como insumos apenas os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, e, portanto, o frete escapa desta definição.
XVII. No caso específico da AVIPAL, o valor do frete incidente na compra dos
insumos não integra o seu custo de aquisição, pois o negócio jurídico “aquisição de
insumos” é inteiramente apartado do negócio jurídico “contratação de serviço de
transporte para os insumos adquiridos”.
XVIII. Nos meses de agosto e setembro não há nas planilhas analisadas a descrição dos
itens sobre os quais incidiria o frete (soja, milho, etc), mas como no caso analisado
somente pode haver crédito nas operações de venda, os valores de frete sobre compras
foram glosados por seu total.
4. Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade argumentando, em síntese, que:
Regime da Não Cumulatividade
a) Após discorrer longamente acerca da não cumulatividade:” para o correto e pleno
emprego do principio da não-cumulatividade, a legislação infraconstitucional não pode
restringir a tomada de créditos relativamente às operações anteriores, sob pena de
acabar por desfigurar a própria sistemática, evitando, assim, a consecução de seu
objetivo maior, que é evitar a tributação em cascata.
b) A sistemática da não-cumulatividade, da forma como erigida pelo Texto Maior,
depende essencialmente de que seja garantido o direito ao crédito relativo às entradas,
para que este possa ser "compensado" ou "abatido" com os débitos referentes às saídas
promovidas pelo contribuinte.
c) Portanto, eventuais limitações impostas em legislação infraconstitucional ao
Princípio da Não-cumulatividade são absolutamente inconstitucionais.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900335/2011-56

Fretes nas compras
d) Entende a ora Recorrente que é de direito o crédito do custo do frete incidente na
aquisição de insumos, em respeito ao princípio da não cumulatividade.
e) Já o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03 determina que, os valores apurados de
PIS/PASEP e COFINS poderão ser descontados créditos destas contribuições,
calculados com base nos valores das despesas incorridas com fretes, pagos ou
creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no País, nas operações de vendas, desde que
o ônus tenha sido suportado pela vendedora.
f) Como se percebe da análise do texto legal, o inciso IX do art. 3o da Lei n°10.833/03
não faz menção, quando trata da questão do frete, às operações de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, excetuando apenas
os casos em que o frete não é suportado pelo vendedor.
g) Deste modo, pode-se concluir, com fulcro no princípio constitucional da não-
cumulatividade no texto legal que regula a matéria que o conceito de "frete na operação
de venda" utilizado pelo legislador ordinário é mais abrangente que aquele, albergando
também as operações de fretes nas aquisições de insumos com finalidade de venda
posterior do produto resultante da industrialização.
h) Em conclusão: Em vista do exposto, os valores glosados pelo Sr. Auditor Fiscal,
constante de seu Relatório Fiscal, correspondente ao ANEXO III, que compõe o
Despacho Decisório ora impugnado, não devem subsistir, sendo direito da ora
Impugnante o aproveitamento dos créditos do PIS do custo do frete incidente na
aquisição de insumos, em respeito ao princípio da não cumulatividade, que não admite
restrições infraconstitucionais.
5. Cita em seu favor, as Soluções de Consulta no 15, de 15 de fevereiro de 2011, no 36,
de 10 de janeiro de 2011, e o Acórdão DRJ/RJ2 13-27.613, de no 22 de dezembro de
2009.
6. Ao finalizar sua manifestação, requer que seja reformada a decisão recorrida, de
modo a ser reconhecido o direito creditório objeto do pedido de ressarcimento quanto ao
custo do frete incidente na aquisição de insumos, em respeito ao princípio da não
cumulatividade, relativo ao PIS Não cumulativo/Exportação do 2o. trimestre de 2006,
com a consequente homologação das compensações a ele vinculadas.
A quarta Turma da DRJ/SDR, através do acórdão 15-43.791, de 31 de outubro de
2017, julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração direta da
União, não é competente para decidir quanto à inconstitucionalidade de norma legal ou
ilegalidade de atos normativos da legislação infralegal.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade.
CRÉDITO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, é possível o
aproveitamento do crédito relativo ao frete incluído em seu custo de aquisição.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900335/2011-56

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O recorrente foi notificado da decisão em 10 de setembro de 2018 (fls. 101), e
apresentou Recurso Voluntário em 05 de outubro de 2018, alegando, em síntese: i) contribuinte
manifestou seu inconformismo sobre todas as glosas através das considerações sobre a não
cumulatividade do PIS/COFINS; ii) traz considerações sobre a não-cumulatividade e as recentes
decisões dos tribunais superiores; do direito ao crédito presumido quanto aos insumos adquiridos
de pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e quanto ao percentual aplicado conforme o
produto fabricado – atividades agroindustriais; iii) do direito aos créditos apurados sobre bens
adquiridos para revenda sujeitos ao regime monofásico ou alíquota zero das contribuições; das
aquisições de insumos com alíquota zero.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
Antes de adentrar no cerne da controvérsia, que é o crédito sobre frete nas
compras, é necessário analisar a cronologia e o conteúdo de defesa apresentado em sede de
manifestação de inconformidade e recurso voluntário, pelo recorrente.
Em sede de manifestação de inconformidade, em que pese os detalhes relativos às
glosas efetuadas pela fiscalização quanto aos créditos pleiteados, o recorrente trata somente dos
créditos do custo do frete incidente na aquisição de insumos, arguindo para tanto, princípio da
não-cumulatividade e seus desdobramentos técnicos.
Contudo, não trouxe ali nenhum argumento sobre os outros elementos que
constituem o pedido de compensação: leite, milho, soja, sorgo, frangos vivos, vacinas, derivados
de petróleo e frete nas compras, devidamente analisados pelo relatório fiscal.
Nesse sentido, a DRJ analisou tão somente o pedido colacionado na manifestação
de inconformidade: crédito do frete das compras, dando parcial provimento, com o decote
relativo à análise da possibilidade de creditamento em relação à aquisição dos bens cujos custos
englobam os custos de transporte, de forma que, quando é permitido o credimento em relação ao
bem adquirido, o custo de seu transporte, incluído no seu valor de aquisição, servirá também de
base de cálculo para a apuração do crédito.
Ato contínuo, o recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, no qual afirma que o
contribuinte manifestou seu inconformismo sobre todas as glosas através das considerações
sobre a não cumulatividade do PIS/COFINS; traz considerações sobre a não-cumulatividade e as
recentes decisões dos tribunais superiores; do direito ao crédito presumido quanto aos insumos
adquiridos de pessoas físicas/cooperativas com alíquota zero e quanto ao percentual aplicado
conforme o produto fabricado – atividades agroindustriais; do direito aos créditos apurados sobre
bens adquiridos para revenda sujeitos ao regime monofásico ou alíquota zero das contribuições;
das aquisições de insumos com alíquota zero.
Nota-se que há uma disparidade entre os argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade e no recurso voluntário – em que pese o recorrente afirmar que o discurso sobre
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900335/2011-56

a não-cumulatividade já abarca o confronto das glosas do despacho decisório, não há que se
considerar dessa forma.
E, nesse sentido, entendo que a apresentação de novos argumentos em sede de
recurso voluntário – sem que tenham sido abordados em sede de manifestação de
inconformidade, fere o entendimento majoritário e vencedor esposado na CSRF, bem como a
regência o processo administrativo fiscal, configurando-se a preclusão.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual determinado pelo Decreto
70.235/1972.
Para tanto, considera-se instaurada a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal a partir da manifestação de inconformidade – conforme dispõe o artigo 14, do diploma
legal supracitado.
Nesse contexto, se o contribuinte não debate na manifestação de inconformidade
– que é o momento oportuno, algum tema relativo à sua defesa, que diz respeito à glosa de
créditos ou indeferimento do pedido de ressarcimento, considera-se tal parte como não
impugnada, confirmando a concordância da exigência e operando-se o instituto da preclusão.
O artigo 16, do Decreto 70.235/1972 dispõe que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualificação do impugnante;
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V – se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lheá
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900335/2011-56

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Colaciono abaixo, parte do voto da Conselheira Vanessa Marini Ceconello,
oriundo do Acórdão 9303-009.282:
Por conseguinte, a não impugnação da matéria trará, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela
pertinentes. Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em
aduzir na manifestação de inconformidade os argumentos contra a não homologação do
pedido de compensação e juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza
do crédito pretentido compensar, é a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro
momento.
Sobre a preclusão, lecionam os ilustres doutrinadores Maria Teresa Martínez López e
Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado:
"A preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o recuo às
fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anula-se uma faculdade ou
o exercício de algum poder ou direito processual.
Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma exigência feita
pelo Fisco, na fase da impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A
preclusão ocorre com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior.
Na sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem
ser opostas contra o lançamento em si, mas contra as questões processuais e de mérito
decididas em primeiro grau. Tal qual no processo civil, o administrativo fiscal, pelas
regras do Decreto no 70.235/72, prevê a concentração dos atos processuais em
momentos processuais preestabelecidos conforme se depreende do exame do seu artigo
16, a saber: "Art. 16. A impugnação mencionará: I omissis; II omissis; III os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas
que possuir."
Nessa mesma linha, o artigo 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este dispositivo não é
lícito inovar na produção recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo.
Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o contribuinte
não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou durante o seu
processamento."
Vale aqui ressaltar duas importantes diferenças para o encerramento do raciocínio
sobre a preclusão. A primeira diz respeito à possibilidade de argumentos complementares
àqueles trazidos na manifestação de inconformidade; bem como à relativização do princípio
quanto à apresentação de provas em recurso voluntário, quando robustas e que possuem o
potencial de alterar o entendimento da DRJ, pela aplicabilidade do princípio da verdade material,
e pela própria exceção disposta no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
No caso, não é o que ocorre. Evidente que o contribuinte deixou de se defender
sobre as glosas de crédito relativas a leite, milho, soja, sorgo, frangos vivos, vacinas, derivados
de petróleo, de modo que, expressamente trata em sede de manifestação de inconformidade
apenas sobre a glosa de créditos do frete de compras.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900335/2011-56

Destaco, inclusive, o pedido trazido pela manifestação de inconformidade, que
delimita a discussão:
“ (...) Face o exposto, REQUER seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim
de reformar a decisão recorrida, de modo a ser RECONHECIDO O DIREITO
CREDITÓRIO objeto do pedido de ressarcimento quanto ao custo do frete
incidente na aquisição de insumos, em respeito ao princípio da não cumulatividade,
relativo a PIS/Mercado Interno do 22. Trimestre de 2006, com a consequente
homologação das compensações a e le vinculadas, por ser de Direito e Justiça.”
Superada, portanto, a preclusão ocorrida nos argumentos trazidos no Recurso
Voluntário pelo recorrente, nos termos e obediência ao processo administrativo federal e
legislação pertinente, não há que se discutir sobre os temas que não foram anteriormente
abarcados na defesa inicial.
Quanto ao frete, bem caminhou a decisão de primeira instância, pelas razões
expostas em seu acórdão, tendo em vista a delimitação ao frete incluído em seu custo de
aquisição.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, para no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital